Tribunal: TJES
Processo: 5001284-53.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001284-53.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DALLA BERNARDINA e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso inominado em face de decisão proferida após sentença condenatória. A sentença condenou SAMARCO MINERAÇÃO ao pagamento do importe de R$ 1.000,00. Todavia, a empresa junta petição após a sentença informando que o autor, ora recorrente, firmou acordo com a mesma administrativamente, já tendo recebido o valor referente à reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem.

Ao após, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão anulando a sentença e condenando o recorrente ao pagamento de multa em razão da litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, o recorrente aduz que não poderia o magistrado de primeiro grau ter anulado a própria sentença.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Visto que, após a sentença resta exaurida a jurisdição do mesmo.

Além disso, a questão prejudicial arguida por SAMARCO MINERAÇÃO, no caso o acordo firmado entre as partes administrativamente, não foi feita pela forma adequada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso inominado para reconhecer a nulidade da decisão proferida (ID 238570).

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.